Tribunal: TJPA
Processo: 0800680-41.2024.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800680-41.2024.8.14.0067

APELANTE: GILMAR DE SOUZA ALEXANDRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão corroborada por outros elementos de prova. Dosimetria. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Fundamentação idônea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 117 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova constante dos autos é insuficiente para embasar a condenação penal, impondo-se a absolvição; (ii) saber se a pena-base foi fixada de forma inadequada, por ausência de fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pela confissão do acusado em juízo, pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão e pelas declarações prestadas pela vítima na fase policial, ainda que não tenha sido ouvida judicialmente.

4. A palavra da vítima, mesmo colhida na fase investigativa, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos dos autos.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal se deu com base em três circunstâncias judiciais desfavoráveis: antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime, devidamente fundamentadas nos autos.

6. A sentença observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, nos moldes do art. 59 do Código Penal e conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É incabível a absolvição com base em alegada insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade estão comprovadas por confissão judicial, depoimentos de policiais e declarações da vítima. 2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas, nos termos do art. 59 do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 157.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por GILMAR DE SOUZA ALEXANDRE em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Mocajuba/PA, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Conforme os autos da peça investigativa em anexo, por volta de 01h00min do dia 20/04/2024, os denunciados GEDILSON DE SOUZA FERREIRA e GILMAR DE SOUZA ALEXANDRE, subtraíram um aparelho celular da marca Xiaomi Redmi Note 11 e um casaco de cor branco e preto, mediante grave ameaça e violência à vítima MARCOS VINICIUS MARTINS PORTILHO, incorrendo com suas condutas no delito previsto no Art. 157, §2º, II, do CP.

Segundo apurado, na data e horário supramencionados, a vítima compareceu na Delegacia para relatar que foi vítima de assalto praticado pelos denunciados alhures no momento em que saia do bar do Aldo, por volta de 02h da manhã, vez que trabalha no local.

Aduziu que no momento em que estava deixando o estabelecimento, foi abordado pelos denunciados, que na ocasião determinaram que passasse o seu celular, momento em que entregou seu celular da marca Redmi Note 11 e seu casaco branco e preto. Afirma ainda que ambos denunciados estavam com lesões no rosto.

Em ato contínuo, andou pelas proximidades para tentar encontrar a polícia, momento em que acionou uma viatura, mas continuou percorrendo o caminho a fim de encontrar os denunciados, quando então, próximo a uma escola, ambos os denunciados lhe ofereceram o celular por R$ 300,00 (trezentos reais), bem como lhe convidaram para ir beber no bar do caverna. Acredita que os assaltantes não lhe reconheceram por estarem sob efeito de bebida alcóolica, inclusive, um dos assaltantes estava vestido com seu casaco.

Diante disso, novamente acionou a Polícia Militar que realizou a prisão em flagrantes dos denunciados, bem como foi apresentado seu celular na delegacia, mas estava danificado.

Em suas declarações, as testemunhas policiais CIDLENO DA PAIXÃO LOBATO (ID nº 113895612 - Pág. 13), MAURICIO MELO RODRIGUES (ID 113895612 -

Pág. 16) trouxeram informações harmônicas e convergentes em relação à dinâmica dos fatos desde a abordagem do denunciado até a apresentação na Delegacia de Polícia.

Os denunciados GEDILSON DE SOUZA FERREIRA e GILMAR DE SOUZA ALEXANDRE (ID nº 113895611 - Pág. 1 e ID nº 113895611 - Pág. 7), perante a Autoridade Policial, negaram a autoria delitiva, mas ambos afirmaram estarem sob efeito de bebida alcóolica, vez que haviam bebido vários litros de cachaça. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição
, diante da
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que a vítima não foi ouvida em juízo e as testemunhas arroladas não presenciaram os fatos, não se podendo admitir como suficientes os relatos indiretos e a confissão isolada do acusado.

Alternativamente, a defesa requer a
fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição do réu
, diante da
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade
resta confirmada pelo Termo de Exibição e Apreensão de ID 23166895 - Pág. 13.

A

autoria delitiva
encontra-se comprovada pelos depoimentos colhidos em Juízo e em sede policial, senão vejamos.

O apelante Gilmar de Souza Alexandre confessou espontaneamente a prática do delito em juízo, afirmando ter praticado o crime. Contudo, sem qualquer auxílio do corréu absolvido Gedilson, que estava apenas na garupa da moto. Disse que estava dirigindo a motocicleta e que estavam bêbado no momento da prática delitiva. Por fim, afirmou não se recordar como foi danificado o aparelho celular da vítima.

Tal confissão foi corroborada pelo conjunto probatório formado pelas declarações dos policiais militares e pelas circunstâncias da prisão.

O reconhecimento da autoria pelo próprio réu — elemento de notória força probatória quando conjugado com demais provas — foi validado por testemunhos colhidos em juízo. Os policiais Cidleno da Paixão Lobato e Maurício Melo Rodrigues, que efetuaram a prisão relataram que, no momento da abordagem, o réu portava o blusão subtraído da vítima e ainda se encontrava com o aparelho celular da marca Xiaomi Redmi Note 11, objeto da subtração, embora danificado.

A vítima Marcos Vinicius Martins Portilho, embora não ouvida em juízo, em sede policial reconheceu o acusado no momento da abordagem policial e indicou os bens subtraídos (ID 23166895 - Pág. 16):

“(...) Que trabalha no bar do Aldo e por volta das 2h da manhã do dia de hoje, 20/04/2024 estava deixando o estabelecimento quando foi abordado por dois nacionais, os quais não sabe se estavam armados, mas que chegaram dizendo "passa o celular"; Que foi subtraído um celular Redmi Note 11 e casaco branco e preto; Que os dois meliantes estavam com lesões no rosto; Que decidiu ir andar pelas proximidades para tentar encontrar a polícia; Que acionou uma viatura que encontraram no caminho, e continuou tentando encontrar os nacionais; Que próximo a uma escola encontram os meliantes, os quais não reconheceram o depoente e ofereceram o celular por R$ 300,00 (trezentos); Que acredita que estavam sob efeito de bebida alcoólica e por isso não recordaram do depoente e ainda chamaram o mesmo para beber no bar do Caverna; Que um dos meliantes estava vestido com o seu casaco. Que o depoente chamou a polícia e os policiais fizeram a prisão em flagrante dos nacionais. Que não sabe onde foi encontrado o celular, mas os policiais apresentaram o aparelho juntamente com os flagranteados quebrados. Que neste ato realizou o reconhecimento pessoal, em sala espelhada, dos dois nacionais, identificados como GILMAR DE SOUZA ALEXANDRE e GEDILSON SOUZA FERREIRA, como sendo os autores do crime. (...)”

Estes fatos se compatibilizam com a confissão do réu em Juízo e com os testemunhos policiais, não podendo, por isso, ser desprezada.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima narra de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas testemunhas.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Da mesma forma, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que
“a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova”
(AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024).

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição do crime de roubo
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

Aduz que a
pena-base, que deve ser fixada em seu patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade: Normal à espécie; Antecedentes: O acusado possui sentença condenatória transitada em julgado, consoante atesta sua certidão de antecedentes criminais constante dos autos; Conduta social: Não há nos autos fatos que a desabonem; Personalidade: Não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade; Motivos do crime: Normais. São os relacionados com a finalidade de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que já integra o tipo penal; Circunstâncias do crime: Entendo desfavoráveis, considerando que o réu afirmou em seu interrogatório que estava sob efeito de substância alcoólica durante os atos de execução do crime o que, à evidência, representa maior risco à vítima, dada a alteração que o álcool produz no sistema nervoso central, em regra, relaxando os freios morais e retirando da pessoa a capacidade de avaliar e julgar as consequências de seus atos. Consequências do crime: Também desfavoráveis. Embora o celular da vítima tenha sido devolvido, o foi já danificado; Comportamento da vítima: Em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Considerando que há 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base acima do mínimo legal, a saber, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Circunstâncias atenuantes e agravantes.

Considerando a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6, passando a sanção penal para 05 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa.

Inexistem agravantes.

Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, fica o réu GILMAR DE SOUZA ALEXANDRE condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157 “caput” do Código Penal, à pena total de 05 (CINCO) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 117 (CENTO E DEZESSETE) DIAS-MULTA.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

O regime de cumprimento de pena deverá ser inicialmente SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 1º, alínea “b”, do Código Penal.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
por considerar desfavoráveis
os
antecedentes
do réu, as
circunstâncias e consequências do crime
. Ponderou, a meu ver, justificativas idôneas para elas, conforme se vê do trecho acima transcrito, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Em relação aos
antecedentes, são, de fato, desfavoráveis,
consoante certidão de ID 23166897.

No que tange às
circunstâncias do crime
, válida a justificativa baseada no fato de o agente ter cometido o crime embriagado,
verbis
:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL POR CADA VETORIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE. CRIME PRATICADO CONTRA MULHER GRÁVIDA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE NATUREZA SUBJETIVA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação por lesão corporal no âmbito da violência doméstica, afastando a tese de legítima defesa e confirmando a dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a tese de legítima defesa pode ser acolhida diante das provas apresentadas e se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de legítima defesa foi afastada por ausência de requisitos legais, com base em provas que demonstram a agressão desproporcional e sem moderação.

4. A exasperação da pena-base foi fundamentada na culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, com base em elementos concretos, como a violência intensa, o motivo fútil, o fato de o réu estar embriagado no momento do delito e de ter sido cometido na presença do filho menor da vítima.

5. A compensação integral entre a atenuante da confissão qualificada e a agravante de crime contra mulher grávida foi corretamente aplicada, conforme jurisprudência do STJ.

IV. RECURSO DESPROVIDO.

(STJ - REsp n. 2.158.574/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

O mesmo se diga em relação às
consequências
do delito, eis que, de fato, deve ser considerado o elevado valor que um
smartphone
possui, atualmente, para os cidadãos (em especial a vítima em tela, residente em município interiorano e trabalhador de um bar da cidade), não só em termos financeiros (em rápida pesquisa na internet, vê-se que o aparelho da vítima possui preço superior a mil reais), mas porque são frequentemente utilizados como ferramenta de locomoção e/ou trabalho,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A gravidade concreta da conduta foi devidamente evidenciada pelo Tribunal a quo, pois o delito foi cometido no interior da residência das vítimas, durante a madrugada, local que deveria proporcionar-lhes tranquilidade e segurança, o que evidencia a ousadia da ação criminosa dos pacientes. Precedentes. 2. É possível a valoração negativa das consequências do delito, nos crimes de natureza patrimonial, quando o valor econômico suportado pelas vítimas extrapola os parâmetros usuais. Precedentes. 3.
Omissis.
5. Não há se falar em qualquer constrangimento ilegal pela fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias, a qual encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema, tendo em vista a explicitação da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC n. 796.194/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Por conseguinte, não há qualquer alteração a ser feita na sentença condenatória, que foi fundamentada no conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução processual, cominando ao réu pena escorreita e proporcional ao delito por ele praticado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025